Tribunal: TJDFT
Processo: 0714045-14.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO CPC 334, CAPUT. PREJUÍZO. REVELIA.
Enseja nulidade a inobservância do prazo mínimo de antecedência da citação – 20 dias – para a realização da audiência de conciliação (CPC 334, caput) que, na hipótese, causou prejuízo à apelante, ao ser decretada a sua revelia.